Tribunal: STF
Processo: AI 421701
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
                       I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
torna-se inviável o recurso.
                      II. -  Precedentes.
                     III. - Agravo não provido.